Tribunal: TJBA
Processo: 8001085-14.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001085-14.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THE BBURGERS FRANCHISING LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO PASCHOALAO, FABIANA QUEIROZ FRANCHINI, ADRIANA DE CASSIA RAMOS GALIZI, ALEXANDRE DAVID SANTOS, ROUSSEAU OMENA DOMINGOS, PEDRO VINICIUS SA DE LIMA E LIMA, LUIZ GUSTAVO SILVA MOREIRA, ANNE CAROLINE FARIAS DA SILVA

APELADO: CAIO MAGALHAES COSTA GOTTSCHALL e outros (4)

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS SA DE LIMA E LIMA, LUIZ GUSTAVO SILVA MOREIRA, ANNE CAROLINE FARIAS DA SILVA, LEONARDO PASCHOALAO, FABIANA QUEIROZ FRANCHINI, ADRIANA DE CASSIA RAMOS GALIZI, ALEXANDRE DAVID SANTOS, ROUSSEAU OMENA DOMINGOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF). ALEGADA ENTREGA TARDIA E OMISSÕES INFORMATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. INSUCESSO DO EMPREENDIMENTO COMO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO E INFLUENCIADOR DIGITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INGERÊNCIA NA GESTÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna, que, nos autos de ação de anulação de contrato de franquia proposta em face de empresas franqueadoras e de pessoa física, julgou totalmente improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

2. Na sentença, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

3. Em apelação, o autor sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por suposta ausência de análise integral das provas constantes dos autos.

4. No mérito, afirma a nulidade do contrato de franquia em razão de alegadas irregularidades na Circular de Oferta de Franquia (COF), especialmente quanto à entrega tardia do documento e à ausência de informações obrigatórias previstas na legislação específica, bem como pela suposta deficiência de suporte técnico e operacional prestado pela franqueadora.

5. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedente o pedido de anulação contratual.

6. Contrarrazões apresentadas pelas partes rés sustentam a regularidade da sentença e a inexistência das irregularidades alegadas, afirmando que a COF foi entregue dentro do prazo legal e continha as informações exigidas pela Lei de Franquias.

7. Recurso adesivo interposto por corréu, arguindo sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a responsabilidade por eventuais obrigações decorrentes do contrato de franquia seria exclusiva das pessoas jurídicas envolvidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem irregularidades na Circular de Oferta de Franquia ou no suporte prestado pela franqueadora aptas a justificar a nulidade do contrato de franquia; (ii) saber se o corréu pessoa física possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. Inicialmente, manteve-se a gratuidade da justiça concedida ao autor, à luz do art. 98 do Código de Processo Civil, tendo sido demonstrada sua hipossuficiência financeira mediante documentação fiscal apresentada nos autos.

10. No mérito da apelação, observou-se que, nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

11. A alegação de envio tardio da Circular de Oferta de Franquia não foi comprovada de forma robusta, pois o único elemento apresentado consistiu em captura de tela de conversa em aplicativo de mensagens, da qual não se pode extrair a efetiva data de envio do documento.

12. Ademais, a própria comunicação juntada aos autos indica a existência de envio prévio da COF por meio de correio eletrônico, circunstância não infirmada por prova idônea produzida pelo autor.

13. Ainda que se admitisse eventual atraso no envio da COF, a nulidade do contrato não se presume automaticamente, sendo necessária a demonstração de vício de consentimento ou prejuízo efetivo, o que não restou evidenciado.

14. Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que a entrega tardia da Circular de Oferta de Franquia não enseja, por si só, a anulação do contrato quando inexistente demonstração de vício de vontade ou prejuízo concreto ao franqueado.

15. Também não se comprovou a alegada omissão de informações obrigatórias previstas no art. 2º da Lei nº 13.966/2019, uma vez que a COF juntada aos autos contém referências a custos de implantação, fornecedores, balanços financeiros e relação de franqueados.

16. Quanto à alegação de omissão acerca de ações judiciais envolvendo a marca, verificou-se que eventuais discussões relativas ao registro do nome empresarial não demonstraram potencial efetivo de comprometer a operação da franquia, inexistindo prova de prejuízo concreto ao franqueado.

17. Igualmente não se comprovou o alegado abandono ou ausência de suporte técnico por parte da franqueadora, pois os elementos probatórios indicam a existência de comunicação entre as partes e orientações operacionais fornecidas ao franqueado.

18. O insucesso econômico do empreendimento, por si só, não caracteriza descumprimento contratual da franqueadora, por se tratar de risco inerente à atividade empresarial.

19. No tocante ao recurso adesivo, a análise da legitimidade passiva deve observar a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são examinadas a partir das afirmações constantes da petição inicial.

20. Contudo, não se verificou nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar ingerência do corréu pessoa física na gestão da franquia ou participação direta na execução das obrigações contratuais.

21. A mera condição de sócio de pessoa jurídica ou de influenciador que divulga a marca não é suficiente para atrair responsabilidade civil direta, especialmente diante da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

22. Assim, ausente demonstração de abuso de poder, atuação pessoal ilícita ou confusão patrimonial, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do corréu pessoa física, com extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ele.

IV. DISPOSITIVO

23. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do corréu pessoa física e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a ele.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 98; 98, §3º; 99, §§2º e 3º; 373, I e II.

Lei nº 13.966/2019, art. 2º incisos III, IV, VIII, “c”, X e XII e §1º.

Jurisprudência relevante citada

TJMG, Apelação Cível 50076563020228130707, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 04/09/2025.

TJPR, Apelação Cível 00037372220228160033, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 24/08/2024.

TJMG, Apelação Cível 10518110122604001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 08/02/2018.

TJRS, Apelação Cível 70076604370, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 21/03/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001085-14.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante
THE BBURGERS FRANCHISING LTDA e outros (4)
e como apelada
CAIO MAGALHAES COSTA GOTTSCHALL e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHCER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do autor e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .